Tribunal: TJDFT
Processo: 0711169-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711169-02.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: JAIR JOSE ZANFOLIM D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de apelação cível interposta pelo BANCO DO BRASIL contra sentença prolatada pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília (ID 38313959) que afastou a ocorrência de prescrição e julgou procedente o pedido de exibição de documentos formulado por JAIR JOSÉ ZANFOLIM, “para condenar o réu a apresentar cópia da cédula de crédito rural listada na inicial, qual seja: 87/00572, e dos arquivos do sistema XER-712 (slips e demonstrativos da conta vinculada), no prazo de 15 dias úteis a contar da intimação do trânsito em julgado, multa diária no importe de R$300,00 (trezentos reais), limitada a R$9.000,00 (nove mil reais), sem prejuízo de posterior elevação”. Aproveito, no que couber, o relatório lançado na sentença: “Cuida-se de ação de exibição de documentos promovida por JAIR JOSÉ ZANFOLIM em face de BANCO DO BRASIL S/A. O autor requereu a exibição da cédula rural indicada na inicial: 87/00572, bem como dos extratos da conta vinculada ao financiamento/conta gráfica evolutiva dos saldos devedores, o Slip/XER712 ou extratos de evolução dos débitos onde constem todos os lançamentos desde a liberação dos créditos rurais até as últimas movimentações ou liquidações das referidas cédulas, a fim de verificar a existência de crédito em seu favor decorrente do julgamento da ACP n. 94.0008514-1 que foi julgada pela 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Determinada a emenda à inicial, o autor comprovou o recolhimento das custas processuais (ID. 124021072). Proferida a decisão de ID. 125601495, houve a determinação de conversão da produção antecipada de prova para procedimento comum. Citado para apresentar os documentos pugnados, o requerido ofereceu contestação na ID 127653381, suscitando preliminar de impugnação à gratuidade de justiça. Ainda, arguiu prejudicial de prescrição vintenária. No mérito sustenta que não foram preenchidos os requisitos legais para o requerimento dos documentos mencionados na inicial e que não há pretensão resistida no caso, o que deve refletir na fixação dos honorários. Réplica juntada sob o ID. 127975214. Os autos vieram conclusos para sentença. (...)” O banco demandado juntou documento intitulado “Sistema XER – Slip / XER 712”, referente ao contrato de no 87/00572-7, em que o autor era mutuário (ID 38304702). Nas razões recursais de ID 38313963, o apelante alega inexistir o dever de a instituição bancária recorrente exibir a documentação pretendida. Sustenta o transcurso do prazo decadencial para a guarda de documentos e do prazo prescricional para ação de cobrança, ambos de 20 (vinte) anos, de acordo com a legislação vigente à época (CC/16, art. 177), por se tratar de obrigação de natureza pessoal. Alega que os “tribunais sedimentaram entendimento de que as instituições financeiras têm o dever de guardar todos os documentos ligados à sua atividade até o prazo em que esteja prescrita a pretensão de seus clientes questionarem judicialmente as relações jurídicas neles representados”. Por fim, requer a reforma da sentença, julgando improcedentes os pedidos autorais feitos pelo apelado. Preparo recolhido (ID 38313964). O recorrido apresentou as contrarrazões de ID 38313974, em que argumenta não ser o caso de reconhecimento da “prescrição ao direito de produzir prova, uma vez que não houve o trânsito em julgado da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, não havendo que se falar em prescrição da pretensão do Autor de ter acesso aos documentos essenciais ao recálculo do seu débito”. Por fim, pleiteia a manutenção integral da sentença recorrida. Intimado o apelante para se manifestar em relação à preliminar de violação ao princípio da dialeticidade arguida de ofício (ID 39196188), a instituição financeira recorrente quedou-se inerte, conforme certificado no ID 39537209. É o relatório do necessário. Decido. Compete ao relator decidir monocraticamente acerca da admissibilidade recursal para negar, de pronto, o conhecimento de recursos inadmissíveis, prejudicados ou que não tenham impugnado de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, consoante a incumbência que lhe é atribuída pelo art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC. A teleologia da norma é obstar que o órgão colegiado venha a se debruçar sobre recursos inadmissíveis, em atenção aos princípios da economia e da eficiência processual (CPC, art. 8o), os quais impõem o dever de “obter o máximo de um fim com o mínimo de recursos (efficiency) e o de, com um meio, atingir o fim máximo (effectiveness)”[1]. O juízo de admissibilidade deve aferir o cabimento, a legitimidade e o interesse recursais, a tempestividade, o preparo etc. E, para que se considere atendida a regularidade formal do recurso, deve-se observar, ainda, a regra da dialeticidade recursal. Tal requisito encontra-se expressamente previsto no art. 932, III, do CPC, adiante transcrito: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifos nossos). Portanto, o recurso deve ser formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste o seu inconformismo com o ato judicial impugnado, mas que, necessariamente, indique os motivos de fato e de direito (causae petendi recursal remota e próxima) pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Assim, as razões recursais devem confrontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos da decisão. Isto é, o inconformado com o decisum deve apresentar suficientemente, nos seus pedidos, os limites de sua irresignação, sem que para isso se exija análise interpretativa, atividade inventiva do Tribunal ad quem ou dúvida fundada que impeça ou prejudique a defesa da parte adversa, sob pena de inépcia do recurso por violação dos princípios da dialeticidade, do contraditório e da ampla defesa. No presente caso, a sentença julgou procedente o pedido de exibição de documentos formulado pela parte apelada, em face do BANCO DO BRASIL, ora apelante, determinando a apresentação de cópia da cédula rural no 87/00572 e dos arquivos XER-712 (slips e demonstrativos da conta vinculada), pela instituição financeira. Para tanto, o sentenciante afastou a incidência da prescrição da pretensão de cobrança da diferença de índices de correção monetária em relação ao utilizado nas cédulas de crédito rural emitidas antes de março de 1990 e o devido, de acordo com o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, tendo em vista a interrupção do prazo prescricional vintenário promovida por decisões proferidas na ação civil pública de no 94.0008514-1, não transitadas em julgado. A propósito, sobre a questão, a sentença impugnada foi fundamentada da seguinte maneira: “(...) A respeito da alegada prescrição, sob a ótica da existência da ação judicial pendente, o que se tem é que o STJ, no REsp 1133872/PB, que deu origem à tese do Repetitivo 411, reconheceu, em ação de cobrança de expurgos inflacionários sobre depósitos em cadernetas de poupança, que o Banco teria que guardar os extratos bancários dos poupadores, enquanto não prescrita a pretensão de cobrança. Não se encontra prescrita a pretensão indenizatória dos autores, decorrente da ação civil pública que reconheceu que para cédulas de credito rural emitidas antes de março de 1990 e atreladas à remuneração da caderneta de poupança, saldos devedores deveriam ser corrigidos, em março de 1990, pelo índice BTN, pois o prazo prescricional para pleitear essas diferenças é de vinte anos, conforme jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça plasmada nos seguintes julgados: AgRg no Ag 1.285.201/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, 4a Turma, DJ de 21/09/2010; AgRg no REsp 1.073.190/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, DJ de 14/04/2010; e REsp no 433.003/SP, 3a Turma, relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJU de 26/8/2002. Ora, a sentença e os Acórdãos proferidos na Ação Civil Pública no 94.0008514-1, no bojo da qual foi interrompido o prazo prescricional vintenário para discutir as referidas diferenças, não transitou em julgado, razão pela qual a prescrição não está correndo. Veja-se o seguinte julgado deste E. TJDF: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. PRESCRIÇÃO. 1. O juiz pode determinar a exibição e/ou apresentação de documento em poder das partes e de terceiros, nos termos da legislação processual vigente. 2. A distribuição dinâmica dos ônus probantes, prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil, garante que a produção de provas poderá ser atribuída à parte que possuir melhores condições de realizá-la, dando eficácia à justiça e real proteção ao direito material. 3. No caso em análise, pendente o trânsito em julgado da ação civil pública no 94.0008514-1, não configurada a alegada prescrição da pretensão do credor em ter acesso a documentos essenciais, tendo em vista o prazo prescricional vintenário, nos termos do Código Civil de 1916, vigente à época do contrato. 4. Agravo de instrumento conhecido e improvido.” (Acórdão 1366892, 07192004820218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Na hipótese dos autos, o autor pretende obter as informações acerca de cédula rural, a fim de aferir se ela se enquadra no indexador (poupança) e no período abrangido pela decisão da ação civil pública (março de 1990), e buscará os meios legais para ser indenizado, mediante a prévia liquidação e, sendo apurado saldo devedor, o respectivo cumprimento de sentença. Não estando prescrita a pretensão do autor, o pedido deve ser julgado procedente, condenando-se o réu a exibir a cédula listada na inicial, bem como os slips e demonstrativos da conta vinculada do sistema XER-712, pois estes são os documentos necessários para os cálculos. (...)” (ID 38313959 - fls. 2-3). As razões de apelação, por sua vez, limitam-se a reiterar os fatos narrados na contestação, no tocante ao alegado escoamento do prazo prescricional, e a repetir os respectivos requerimentos, sem confrontá-los com as razões de decidir efetivamente utilizadas para resolver o mérito da demanda. Desse modo, verifica-se que não há impugnação dos fundamentos da sentença, mormente no tocante à interrupção do prazo de prescrição reconhecida pelo Juízo sentenciante. A impugnação é, portanto, genérica. Logo, diante da evidente irregularidade formal decorrente da violação ao princípio da dialeticidade recursal, não há como admitir o processamento do recurso. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO, com fundamento nos artigos 932, III, do CPC c/c 87, III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas de praxe. Brasília, 3 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator